Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-84.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSAVEIS PELA CONDUÇÃO DO ACUSADO À DELEGACIA DE POLICIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E EM JUIZO. COERENCIA E HARMONIA. NEGATIVA DO ACUSADO. INSUBSISTENCIA. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar e na ausência de testemunhas, hipótese dos autos, a palavra da vítima assume especial relevância e respalda a condenação quando representada por versões uniformes e coesas tanto em delegacia quanto em Juízo.

2. No caso, a vítima ratificou em Juízo o relato da dinâmica em se deu a ameaça de morte proferida pelo apelante, com todas as suas circunstâncias, inexistindo hesitação ou contradição capaz de lhe atribuir descrédito, motivo de se lhe conferir verossimilhança a despeito da negativa do réu.

3. Firmes e coesas suas declarações tanto em delegacia quanto em Juízo, nenhuma indicação que possa autorizar a conclusão que a Defesa pretende ver subsistir, nada havendo que desmereça sua credibilidade, sendo de se destacar a compatibilidade do que pela vítima narrado tanto em sede inquisitorial como em juízo com o que foi narrado, em sede inquisitorial, pelos policiais militares que atenderam aquela ocorrência (avistaram o casal discutindo, aproximaram-se, vítima que lhes narrou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo acusado; não havia testemunhas no local que pudessem ser apresentadas na delegacia para serem ouvidas)

4. Apelação conhecida e desprovida.